Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-87.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMPRESA DE TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo interposto pela autora no qual pugna unicamente pela majoração da indenização pelos danos morais que experimentou, fixada na sentença recorrida em R$ 1.000,00.
1. Dos autos consta que a autora estava dentro de um ônibus conduzido por preposto da empresa ré e, ao descer do coletivo, o motorista iniciou manobra abrupta de deslocamento, o que ensejou em sua queda e, via de consequência, em lesões descritas na petição inicial.
2. In casu, as lesões experimentadas pela autora, ora recorrente, foram leves, sem maiores repercussões, tendo em vista que não impediram a autora da prática de suas habituais atividades diárias, consoante a documentação acostada aos autos.
3. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato praticado.
4. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
5. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado em sentença, amolda-se ao conceito de justa reparação e, por isso, a meu sentir, não se justifica a intervenção na esfera recursal, de maneira a majorar o montante fixado.
2. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), com apoio no art. 85, §8o, CPC (Lei no 9099/95, Art. 55), suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida.
3. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).